Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013322-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Dr. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SAMARA LORAINE SOARES DA SILVA - CPF: 030.423.451-65 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
-
CONCURSO PÚBLICO
– EDITAL 001/2015 DETRAN/MT – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - DESACOLHIDA -

CANDIDATA APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL
–
PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO
-
DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
– RE No 598.099/MS E TEMA 161 do STF -
SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O Governador do Estado de Mato Grosso é autoridade legítima para figurar no polo passivo de ações cujo objeto é a nomeação de candidatos aprovados em concursos para cargos públicos – art. 66, inc. XI, da Constituição deste Estado.

2. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, mesmo após expirado o prazo do concurso público, tem direito subjetivo à nomeação (RE no 598.099/MS-STF, correspondente ao Tema 161).

3. Direito líquido e certo à nomeação evidenciado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar impetrado por
SAMARA LORAINE SOARES DA SILVA
contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão quanto à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, para o qual foi aprovada no concurso público do DETRAN/MT - Edital n.o 001/2015, datado de 24 de abril de 2015.

Narra que o concurso tinha previsão de 16 (dezesseis) vagas de Agente de Trânsito, no polo do município de Rondonópolis, e logrou aprovação na 7a posição, ou seja, dentro do número de vagas oferecidas (ID 14381492).

Alega que o concurso público tinha prazo de validade de 02 anos, sendo homologado em 04/09/2015, e teve prorrogação por igual período em 04/09/2017. Contudo, não foi nomeada para o cargo que logrou aprovação, situação que fere seu direito líquido e certo à nomeação e posse ante o êxito no concurso público dentro do número de vagas.

Por isso, requer a concessão da antecipação da tutela para que seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo que restou aprovada. No mérito, a confirmação da liminar (ID 14381471).

A liminar foi indeferida sob o fundamento de ausência de lesão irreparável à parte impetrante (ID 15464964), o que foi objeto de Agravo Interno, devidamente contraminutado, cujo acórdão foi pelo não provimento (ID 16481965, 21010991 e 33709459).

O impetrado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar informações (ID 37956457).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, em preliminar, pela ilegitimidade do Governador deste Estado. No mérito, pela denegação da ordem (ID 42848988).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

A aventada alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado de Mato Grosso, não prospera.

O artigo 66, inciso XI, da Constituição do Estado de Mato Grosso, estabelece que:

“compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos estaduais”;

Aliado a isso, consiste em autoridade coatora aquela pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal, ou seja, aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido por ilegal – art. 6, § 3o, da Lei no 12.016/2009.

A respeito deste tema, Hely Lopes Meirelles nos ensina, ipsis litteris:

“Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário (...). Essa orientação funda-se na máxima ad impossibilita
nemo tenetur
: ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível. Se as providências pedidas no mandado não são da alçada do impetrado, o impetrante é carecedor da segurança contra aquela autoridade, por falta de legitimação passiva para responder pelo ato impugnado. A mesma carência ocorre quando o ato impugnado não foi praticado pelo apontado coator” (
in
“Mandado de Segurança”, 25a edição, Malheiros editores, p. 60).

A propósito, cita-se jurisprudência pacífica deste e. Tribunal de Justiça quanto à nomeação em cargo público ser ato privativo do Governador deste Estado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN-MT – ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE NOMEADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – LEGITIMIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade

2-A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações e desistência de candidatos, gera direito subjetivo à nomeação do candidato classificado no cadastro de reserva.

3-O candidato classificado para cadastro de reserva faz jus à nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou, mediante estipulação em cláusula editalícia.

4- Direito líquido e certo. Ordem concedida.” (N.U 1013124-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora na inicial.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Turma:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido liminar impetrado por
SAMARA LORAINE SOARES DA SILVA
contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo
GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, consistente na omissão quanto à sua nomeação e posse no cargo de Agente de Serviço de Trânsito, no polo do município de Rondonópolis, o qual foi aprovada, em 7a lugar, ou seja, dentro do número de vagas ofertadas no concurso público do DETRAN/MT - Edital n.o 001/2015, datado de 24 de abril de 2015

(ID 14381492).

Busca a impetrante sua nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada em 7o lugar para o cargo de Agente do Serviço de Trânsito, no polo do Município de Rondonópolis/MT, ou seja, dentro das 16 (dezesseis) de vagas constantes no objeto do Edital n.o 001/2015.

A questão posta cinge-se em saber se a impetrante faz
jus
ou não à nomeação e posse no cargo
de Agente de Serviço de Trânsito, no polo do município de Rondonópolis,
para o qual foi aprovada dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.o 001/2015, do DETRAN/MT.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Revela a prova que a impetrante foi aprovada na 7a posição para o cargo Agente
de Serviço de Trânsito do polo do município de Rondonópolis/MT,
dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.o 001/2015
(DO no 26613, de 04/09/2015, p. 90).

Com efeito,
em se tratando de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital
, não se descura da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal com o julgamento do RE 598.099, julgado em 10/08/2011 (Tema 161 de Repercussão Geral), no sentido de que
caracterizado o direito subjetivo à nomeação, apenas se justificando o obstamento de tal ato, diante de situações excepcionalíssimas.

Assim, ainda que o candidato aprovado dentro do número de vagas tenha direito subjetivo à nomeação, essa regra não é absoluta, na medida
em que situações excepcionalíssimas
,
devidamente motivadas de acordo com o interesse público, podem relativizar esse direito, permitindo à Administração Pública não prover tais vagas.

Destarte, a demonstração dos requisitos dispostos no RE 598.099/MS pressupõe que o Poder Público comprove que,
diante da exaustão financeira, foram implementadas as providências necessárias e adequadas, conforme art. 169, §§ 3o e 4o, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que, ainda sim, é impositiva a recusa ao direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas
, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça (cf. RMS n.o 058463, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27/08/2018).

Portanto, cabia ao Impetrado a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 161)

para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos aprovados no concurso público
, uma vez que
“a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS”
(STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

E, no caso em apreço, a Administração Pública não apresentou informações (ID 37956457). Contudo, registra-se que, em casos análogos que envolvem o concurso
objeto desta ação, inclusive já julgados neste E. Sodalício, as justificativas sempre giraram em torno de circunstâncias financeiras que
não se mostravam suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

A propósito, transcrevo trecho do acórdão:

“(..) Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, pode ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.

Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital.
Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública
.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Desse modo, não prospera a alegação do Impetrado de impedimento de realizar novas contratações, ante o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto a abertura de concurso público deve ser precedida de estudo de impacto orçamentário decorrente das novas contratações. Confira-se:

[...]

V. Afasta-se o impedimento para nomeação suscitado pelo ente público, decorrente de suposto atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista a ausência de comprovação.

VI. Recurso Ordinário provido, para reformar o acórdão recorrido e determinar a imediata nomeação da Impetrante para o cargo postulado.”

(RMS 53.506/DF, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 29.9.2017)”
(destaque nosso)
.

Oportuno e necessário consignar que, no Supremo Tribunal Federal, em decisão unipessoal, o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao pedido de Suspensão de Segurança apresentado pelo Estado de Mato Grosso, contra diversas decisões relativas à nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos deste Estado dentro do número de vaga previsto em edital sob o argumento de calamidade financeira, supostamente agravado em decorrência da pandemia do Covid-19. Eis o teor da decisão:

“(...) Cuida-se de pedido de suspensão de segurança, apresentado pelo Estado do Mato Grosso, contra diversas decisões do Tribunal de Justiça daquele estado, visando obstar o cumprimento de provimentos concessivos de segurança, cujos conteúdos e repercussão estariam causando grave lesão à ordem e à economia públicas.

Segundo consta dos autos, foram deferidas diversas liminares, em mandados de segurança, referentes a inúmeros concursos públicos, alguns já vencidos e relacionados a candidatos aprovados dentro do número de vagas previstos em edital.

Contudo, desde o ano de 2019 o requerente esteve legalmente impossibilitado de realizar novas nomeações, em virtude do estado de calamidade financeira, recentemente agravado, em virtude da pandemia do COVID-19.

Defendeu a competência do STF para apreciação da questão, bem como a legitimidade da Procuradoria-Geral do Estado, para sua propositura, e seu perfeito cabimento para a hipótese retratada nos autos, destacando a grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, representada pela prolação das decisões atacadas, notadamente em face da ausência de recursos orçamentários disponíveis para fazer frente a todas essas nomeações.

Acrescentou que foi editada a Lei Complementar estadual no 614/2019, como instrumento para o enfrentamento a grave crise financeira e orçamentária que o requerente atravessa, em que consta a automática suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos já homologados.

Aduziu que essas nomeações, no presente momento, acarretam verdadeiro caos na Administração Pública do requerente, ressaltando, ainda, a inobservância, pelas decisões atacadas, da cláusula de reserva de Plenário e a admissibilidade, pela jurisprudência deste STF e do STJ, de que, em situações excepcionais, não sejam nomeados candidatos aprovados em concursos públicos.

Discorreu, na sequência, sobre esses tópicos, para defender a possibilidade de suspensão dessas decisões regionais, postulando, assim, a sustação de seus efeitos, até o final deste ano, ou até o restabelecimento do estado de normalidade social.

É o relatório. Decido:

A suspensão dos efeitos de decisões concessivas de segurança, de liminar, de tutela antecipada e de tutela provisória, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, tem seu deferimento condicionado à rigorosa análise de seus pressupostos, quais sejam: a constatação da natureza constitucional da controvérsia originária, e a demonstração do potencial lesivo à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, decorrente da manutenção da decisão atacada.

No presente caso, a controvérsia em discussão deriva de diversas ações mandamentais que impuseram ao requerente o dever de nomear candidatos aprovados em concursos públicos, dentro do número de vagas previstas em edital, o que enseja a apreciação por parte desta Suprema Corte, uma vez que vinculada à aplicação do art. 37, incs. II e IV, da Constituição Federal.

Aduziu o requerente que, em razão de excesso de despesas com pessoal, bem como do estado de calamidade financeira em que se encontra, não poderia prosseguir com tais nomeações, notadamente em virtude do agravamento da crise, decorrente da pandemia, que ora vivenciamos.

Em uma primeira análise, a situação retratada pelo estado, de fato, poderia configurar o risco alegado. Ao juntar comprovações de que se encontra próximo ao limite prudencial de contratação de servidores, demonstra a incidência de um quadro financeiro delicado.

Contudo,
deve-se destacar que muitas das referidas decisões concessivas de segurança fundaram-se em precedente específico desta Suprema Corte, o qual determinou que, para fazer oposição ao direito líquido e certo à nomeação, há necessidade de demonstração, pelo ente público, de que o fato impeditivo seria efetivamente dotado de superveniência, imprevisibilidade, necessidade e gravidade, o que, segundo o entendimento então adotado, não teria ocorrido, nas hipóteses então em apreciação.

Nesse sentido, foi fixado por esta Suprema Corte, nos autos do RE no 598.099/MS-RG (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 3/10/11)
o entendimento de que dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.

Desse modo,
ainda que seja permitido ao administrador público um juízo de conveniência e oportunidade, para que proceda com a nomeação e posse de candidatos aprovados em concurso público, com o devido planejamento e organização necessários à gestão, a esse é vedado, salvo situações excepcionalíssimas, a recusa na nomeação.

Assim, ainda que evidenciada a gravidade da situação,
não se vislumbra, nos autos, desde logo, cabal demonstração de que (i) a superação do limite prudencial no estado se instalou posteriormente à publicação do edital do certame público (superveniência) ou que, (ii) à época da publicação do edital já não se direcionava o estado para atingir o limite prudencial e, mesmo assim, divulgou o edital (imprevisibilidade); ou (iii) não existem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível (necessidade da medida).

Procedendo-se, então, a um exame perfunctório da demanda originária, típico das medidas de contracautela, percebe-se que as situações tratadas na origem enquadram-se na tese firmada no referido paradigma da repercussão geral.

Logo, razoável que se proceda com a aplicação da norma constitucional que rege os concursos públicos, bem como com o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, destacando-se que, caso assim não o fosse, claramente estaria configurado risco de lesão à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional.

Como se não bastasse, tem-se, ainda, que o efetivo reconhecimento do direito alegado pelo autor deste pedido de suspensão, ou mesmo da inconveniência de proceder-se, desde logo, às nomeações em tela, não prescinde de detida análise dos fatos e provas dos autos, algo de insuscetível verificação nos estreitos limites de uma contracautela, como a presente.

E sobre a impossibilidade de admissão da suspensão quando necessário o revolvimento fático-probatório do caso, as seguintes decisões: SS no 5185/MS-MC, Rela Mina Cármen Lúcia (DJe de 13/09/17); SS no 4274/BA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (DJe de 9/2/15) e SS no 5.333-AgR/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria (DJe de 17/3/20).

Inviável, destarte, o acolhimento da pretensão deduzida através da interposição da presente contracautela.

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a análise da pretendida liminar.

Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2020.” (STF, decisão monocrática, SS 5417/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 3 de agosto de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 12 de agosto de 2020).”
[sem negrito e grifo no original]

Importante grafar que
se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe que há a necessidade e também disponibilidade orçamentária para tanto,

e, no caso, quando o concurso público foi aberto,
em meados de 2015, havia a necessidade de 17 (dezessete) vagas imediatas, sendo de todo desarrazoado permitir tal comportamento contraditório da Administração Pública em furtar-se à nomeação dos candidatos desde o ano de 2015, ainda mais quando não apresenta justificativa sem o mínimo de respaldo probatório.

Ad argumentandum
, esta Colenda Turma já firmou entendimento
quanto à impossibilidade de suspensão do referido concurso público, ao passo que a limitação orçamentária e financeira apontada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para não promover a nomeação do Impetrante, deve estar cabalmente produzida nos autos, o que não ocorreu na hipótese em comento
. Cita-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA – SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO DO DETRAN /MT – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE DOIS ANOS, PRORROGÁVEL UMA VEZ, POR IGUAL PERÍODO – CF, ART. 37, III – PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO – EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – ORDEM CONCEDIDA. O Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso não possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança visando nomeação em concurso público, por se tratar de ato privativo do Governador do Estado. Afigura-se ilegítima a suspensão do prazo de validade do concurso público regido pelo Edital 01/2015 – DETRAN /MT, homologado em 4/9/2015, com prazo de validade de dois (2) anos, que fora prorrogado por mais dois, expirando em 4/9/2019, pois já ultrapassado o prazo máximo de 4 anos, nos termos do art. 37, III, da CF. Caso em que o Impetrante logrou aprovação no concurso público para cargo de Auxiliar de Serviço de Trânsito – Atendimento – Sinop no Departamento Estadual de Trânsito (Edital no 01/2015), no qual havia previsão de 20 (vinte) vagas. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas (RE 598.099/MS). O Impetrado se limitou a discorrer sobre percalços orçamentários e financeiros que o teriam impedido de proceder a nomeação, sem trazer qualquer comprovação do aduzido, o que não permite reconhecer a exceção alegada. (N.U 1013182-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — PRAZO DE VALIDADE ENCERRADO — CANDIDATO APROVADO — DIREITO À NOMEAÇÃO. Encerrado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado tem direito à nomeação. Segurança deferida. (N.U 1012827-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

Diante disso, tenho que, em razão de a impetrante ter sido aprovada para uma das vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT - Agente de Serviço de Trânsito,
do polo do município de Rondonópolis/MT
, mesmo se o prazo do certame tivesse expirado, o Estado de Mato Grosso não demonstrou a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, o que configura violação a direito líquido e certo a respectiva nomeação e posse no cargo para o qual foi devidamente aprovada.

De fato, é caso de concessão da ordem para que o Estado de Mato Grosso efetue a nomeação da impetrante, no cargo almejado.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada para determinar a nomeação e posse da impetrante no cargo de Agente de
Serviço de Trânsito do polo do município de Rondonópolis/MT,
em razão de aprovação dentro do número de vagas previstas no concurso público regido pelo
Edital n.o 001/2015.

Sem custas, nos termos do art. 10, inciso XXII, da Constituição deste Estado, e honorários advocatícios, na forma do art.

art. 25 da Lei no 12.016/2009 e das Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FIHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE OUTUBRO DE 2021
(SESSÃO VIRTUAL):

O relator concedeu a segurança, acompanhado pela 1a vogal (Desa. Maria Erotides Kneip), 3a vogal (Desa. Helena Maria Bezerra Ramos) e 5o vogal (Dr. Alexandre Elias Filho). O julgamento foi adiado para próxima sessão por videoconferência, em razão de o quórum mínimo estar prejudicado, por ausência de votação do 2o vogal (Des. Luiz Carlos Da Costa) e o 4o vogal (Des. Mário Roberto Kono De Oliveira).

SESSÃO DE
VIDEOCONFERÊNCIA
DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4° VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022